Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ORTOPEDISTA. TARJA VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Aduz que necessita, urgentemente, de atendimento médico. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, a recorrente necessita de conduta eletiva (consulta), sem urgência, especialmente no atual momento da pandemia de COVID-19. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 30870710, que encaminha a "paciente com quadro de transtornos internos dos joelhos, com Risco: VERDE – Não Urgente. Solicita avaliação especializada e conduta, uma vez que a paciente se encontra sem realizar atividades laborais devido a dor”. A Gerência Regional de Saúde Central, ID 30870711, informa que o Hospital Regional da Asa Norte não atende a especialidade Ortopedia, solicitando a Central de Regulação Ambulatorial realizar o agendamento da paciente. A Central de Regulação informa que a paciente foi inserida em 23/10/2020, código 347035325, com Risco Verde – Não urgente. Esclarecendo que, atualmente 3.095 pacientes aguardam agendamento da consulta, com a mesma prioridade e que os agendamentos são realizados de acordo com a prioridade clínica, ID 30870711, pág. 2/3.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Verde, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou sequer se a fila de atendimento progrediu ou não. A sentença foi proferida em Agosto/2021 e as contrarrazões apresentadas em Novembro/2021, portanto, mais de 02 meses após as informações sobre o Sistema de Regulação. Assim, deve a recorrente aguardar o seu atendimento de acordo com a fila de espera.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça que concedo a recorrente nesta oportunidade. Sem custas.